Tribunal: TJBA
Processo: 0522791-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522791-97.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA GUIMARAES GORDILHO

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MARIA CARMEN TORRES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. INVIABILIDADE. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a alegada nulidade da sentença por inexistência de decisão surpresa ou extra petita.

Improcedente o pedido de reintegração de posse, ante a ausência de prova da posse anterior pela autora e inexistência de esbulho.

Inviável o reconhecimento de usucapião, diante da posse precária exercida sob tolerância familiar e ausência de animus domini.

Indevida a indenização por benfeitorias, por ausência de comprovação mínima nos autos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0522791-97.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LUCIA MARIA GUIMARÃES GORDILHO,
e, como apelados,
MARIA CARMEN TORRES DE BRITO e FRANCISCO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora